Tribunal: STF
Processo: ARE 1314704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ESTADO DE GOIÁS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. INATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 14, DA LEI ESTADUAL N° 17.097, DE 02 DE JULHO DE 2010. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
    1. Com a edição da Lei complementar n° 126, de 27 de dezembro de 2016, houve a alteração da competência para edição dos atos de concessão de aposentadoria, revisão e modificação dos respectivos proventos dos servidores do Poder Executivo estadual, imputando-lhe à GOIÁS PREVIDÊNCIA, e não mais ao ESTADO DE GOIÁS.
    2. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. Em outras palavras, é lícito ao legislador modificar a estrutura funcional da Administração Pública, com objetivo de otimizar o desempenho de suas funções, razão por que não há como o servidor se opor a criação de cargos ou a extinção de outros, nem contra a modificação de funções ou, mesmo, o modo pelo qual perceberá sua remuneração.
    3. O legislador não só pode alterar os cargos e funções, como também promover alterações na composição de seus vencimentos, desde que, efetivamente, não haja decesso remuneratório para o servidor, sob pena de violação da garantia constitucional da irredutibilidade, positivada no inciso XV do 37 da Constituição Federal.
    4. No caso presente, as autoras/agravantes não possuem direito adquirido à percepção do valor correspondente à Classe C do Padrão III, no regime estabelecido pela Lei estadual n° 17.097, de 02 de julho de 2010, uma vez que o artigo 14 do referido diploma é expresso ao assegurar como parâmetro para os proventos dos aposentados a referência base prevista no parágrafo único do artigo 3° e diante da ausência de direito adquirido a regime jurídico.
    5. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Inteligência da Sumula Vinculante n° 37 do excelso Supremo Tribunal Federal.
    6. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
    7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente